Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA EMPRESTADA. CONEXÃO/INVESTIGAÇÃO EM DUPLICIDADE (“BIS IN IDEM”). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU DE PROVAS DO OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA QUALIFICADA PELO USO DE ARMA. DOSIMETRIA REAJUSTADA PARA A FORMA QUALIFICADA DO CRIME. SEGUNDA FASE. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE PENA-BASE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – juntada de prova emprestada - rejeitada: O pedido de juntada de prova emprestada deve ser feito a tempo, sob pena de preclusão. No caso, verifica-se que a parte requerente deixou de pleitear a juntada da prova que já existia à época da instrução probatória sob exame, não se admitindo a produção da prova em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. A conversão do feito em diligência, em segundo grau de jurisdição, é medida excepcional e a sua necessidade deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a requer.

2. Preliminar – conexão de feitos/persecução penal em bis in idem - rejeitada: Não se verifica a persecução criminal em duplicidade na hipótese de as dinâmicas fáticas serem diversas e de crimes e/ou contravenções distintas, ainda que dentro de contexto parecido entre as mesmas partes, ainda que o acusado tenha sido absolvido em um dos autos.

3. Preliminar – nulidade por falta de inquérito policial - rejeitada: Diante da teoria dos poderes implícitos, o Ministério Público não necessita de nenhum instrumento policial prévio para que, por iniciativa própria, obedecidos os limites constitucionais e legais, promova diligências, para formação de sua opinião sobre o delito. O fato de não ter havido inquérito policial, por si só, não macula o início da persecução processual penal.

4. Mérito: Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Inviável a absolvição pleiteada pela defesa.

5. A vítima e o informante foram uníssonos em afirmar que o acusado estava portando uma arma, e, com tal instrumento, praticou sua conduta, de modo que confirma-se a condenação, porém, na forma do §1o do artigo 150 do CP (violação de domicílio com o emprego de arma), com a consequente readequação da pena. Recurso ministerial parcialmente provido.

6. Não se considera desfavorável ao réu, na primeira fase (artigo 59 do Código Penal), a suposta apresentação de fotos e/ou vídeos íntimos da vítima para ela ou para terceiro, quando tal situação não for confirmada, cabalmente, pelas provas colhidas, justamente por não estar evidenciado que a conduta extrapolou o tipo.

7. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça - STJ e adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado.

8. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução penal.

9. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E, NO MÉRITO, APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a forma qualificada do crime de violação de domicílio (emprego de arma), com o consequente redimensionamento da pena.